Tribunal: TJSP
Processo: 1004996-26.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Prazo para contestação e purgação da mora contados nos termos do CPC, em dias úteis, ante omissão quanto ao tema na lei especial. Devedora que no prazo de 4 dias contados do cumprimento da liminar efetua o pagamento da integralidade da dívida, consoante cálculos apresentados pela credora na petição inicial, conforme expressa disposição do artigo

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Prazo para contestação e purgação da mora contados nos termos do CPC, em dias úteis, ante omissão quanto ao tema na lei especial. Devedora que no prazo de 4 dias contados do cumprimento da liminar efetua o pagamento da integralidade da dívida, consoante cálculos apresentados pela credora na petição inicial, conforme expressa disposição do artigo 3o, §2o, do Decreto-lei 911/69. Venda prematura do veículo. Devolução do valor apontado na tabela FIPE vigente à época da alienação, com incidência da multa equivalente a 50% do valor do financiamento prevista no artigo 3o, §6o do Decreto-Lei 911/69. Verbas sucumbenciais a cargo da Ré. Princípio da causalidade. Recurso parcialmente provido.